Tribunal: TJDFT
Processo: 0727180-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727180-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER AIRES DA SILVA AGRAVADO: DANIEL MARIANO AYRES, ADRIANA MARIANO AYRES, CAMILA MARIANO AYRES, SILMA AYRES DA SILVA BENTO, BIANCA MARTINEZ DA SILVA AIRES, TATIANA MARTINEZ DA SILVA AIRES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Walter Aires da Silva em face da decisão[1] que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Joviano Ayres Gonçalves e Helena da Silva Aires, deferira a impugnação formulada pelos agravados e determinara o abatimento, dos cálculos apresentados pelo agravante, dos valores suportados pelo espólio, listados no aludido ato impugnatório. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, com a determinação ao Juízo de não expedição de formal de partilha/expedição de alvará para levantamento de valores pelos herdeiros até que seja analisado o mérito do presente agravo; e, no mérito, sua reforma, de modo a afastar o abatimento dos valores de IPTU/TLP e CEB/CAESB, especificados em impugnação, dos cálculos que elaborara, sob a alegação de que fora quem os quitara. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, ao contrário do alegado na impugnação provinda dos agravados, os débitos de IPTU e TLP que quitara referiram-se aos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, quando do parcelamento junto ao Fisco distrital, em 60 (sessenta) prestações, pagas a partir do ano de 2015, com base nas guias/boletos de arrecadação para pagamento emitidas mensalmente pelo Fisco. Ressaltara que da simples análise das guias de pagamento e dos comprovantes de pagamentos que colacionara constatar-se-ia que seriam pertinentes aos fatos geradores ocorridos nos anos de 2011 a 2014, o que, inclusive, teria sido mencionado na Certidão de Dívida Ativa – CDA respectiva, tendo o pagamento se iniciado em 2015 e finalizado em 10/05/2020, consoante os documentos acostados. De outro lado, acentuara que os documentos colacionados pelos agravados comprovariam que os fatos geradores dos IPTU e TLP pagos pelo espólio seriam os relativos aos anos de 2017 a 2023, conforme a própria certidão positiva de débitos e demais comprovantes, o que caracteriza a litigância de má-fé dos agravados, conforme art. 80, inciso I, II, V e VII do CPC. Registrara que sempre atuara com esmero no que tange à documentação do imóvel, uma vez que, por ser auditor fiscal aposentado da Receita Federal e ex-auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União, possuiria a expertise necessária à comprovação documental relativa aos atos de conservação do imóvel. Assinalara que, durante todo o trânsito processual, colacionara aos fólios informações acerca dos atos de conservação do imóvel, à guisa de comprovação das despesas efetuadas, os quais foram empreendidos com o fito de evitar a depreciação do bem e a respeitante invasão por terceiros, frisando que tais documentações jamais foram impugnadas pelos demais herdeiros. Consignara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Walter Aires da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Joviano Ayres Gonçalves e Helena da Silva Aires, deferira a impugnação formulada pelos agravados e determinara o abatimento, dos cálculos apresentados pelo agravante, dos valores suportados pelo espólio, listados no aludido ato impugnatório. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, com a determinação ao Juízo de não expedição de formal de partilha/expedição de alvará para levantamento de valores pelos herdeiros até que seja analisado o mérito do presente agravo; e, no mérito, sua reforma, de modo a afastar o abatimento dos valores de IPTU/TLP e CEB/CAESB, especificados em impugnação, dos cálculos que elaborara, sob a alegação de que fora quem os quitara. De acordo com o aduzido, apreende-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da viabilidade de se deferir o ressarcimento, ao herdeiro agravante, do correspondente às despesas que alega ter efetuado, particularmente os débitos de IPTU/TLP, CEB e CAESB do imóvel de titularidade dos inventariados, referentes aos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, sob a ótica de que seriam diferentes dos débitos de IPTU/TLP, CEB e CAESB concernentes aos anos de 2017 a 2023, ora pagos pelo espólio, devendo ser perquirida, ainda, a subsistência de documentação passível de conferir lastro ao desiderato manifestado. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Inicialmente, há que ser assinalado que Joviano Ayres Gonçalves e Helena da Silva Aires, ora autores da herança, faleceram, respectivamente, em 30/04/2004 e 08/04/2013. Saliente-se, ademais, que, no bojo do agravo de instrumento no 0722817-11.2024.8.07.0000, esta instância revisora assegurara ao agravante o ressarcimento do equivalente às despesas devidamente comprovadas que suportara com a conservação do imóvel inventariado, notadamente relativas aos reparos e às reformas empreendidas no imóvel, dedetização, jardinagem e limpeza (diaristas), estando excetuadas aquelas referentes ao ano de 2003, contas de energia elétrica e água, seguro residencial e, outrossim, despesas funerárias – consoante já deferido pelo Juízo a quo, excluindo-se o valor gasto com a manutenção e ornamentação do túmulo. Impende pontuar, ademais, que, diante do seu objeto restrito, o processo sucessório não comporta dilação probatória volvida à resolução do dissenso estabelecido entre os herdeiros, ressalvadas as vias próprias. Com efeito, de conformidade com a textualidade do preceituado no artigo 612 do estatuto processual, não detém o Juízo do inventário competência para a apreciação das questões cuja resolução demanda a produção de outras provas que não aquelas de natureza documental. Confira-se, quanto ao tema, importante preleção catedrática adiante: “(...) 10. QUESTÕES DE DIREITO QUE O JUIZ PODE DECIDIR Para melhor compreensão e sistematização da análise sobre a cognição no presente procedimento especial, é fundamental que sejam precisadas quais as questões de direito que o juiz do inventário pode decidir, ou seja, pode julgar, com todas as consequências daí advindas, inclusive a coisa julgada material, e quais as que ele não pode decidir, a partir do art. 612 do CPC. É evidente que o juiz do inventário somente poderá decidir e, portanto, julgar as questões inerentes ao objeto do inventário e da partilha. Outras espécies de questões estarão fora da competência do juízo do inventário, ressalvado o exame e o conhecimento de eventuais questões prejudiciais que, no entanto, não serão decididas pelo juízo do inventário, como adiante se demonstrará. A primeira conclusão, portanto, é a de que o juiz do inventário tem competência para decidir as questões inerentes ao objeto desse processo, assim definidas no Código Civil e no seu respectivo procedimento, só não o fazendo naqueles casos em que o julgamento dessas questões depender de dilação probatória. A redação anterior, do artigo 984 do Código de 1973, 37 dava margem à confusão, pois dizia que o juiz do inventário não decidiria as questões que demandassem alta indagação ou dependessem de outras provas. Diferentemente, o Código de 2015, no art. 612, tal como era o de 1939, nesse aspecto, é mais claro, porque considera que toda questão que não esteja provada através de documento deverá ser remetida para as vias ordinárias. Em suma, o juiz só não deve conhecer daquelas questões que dependam de dilação probatória ou que a lei, expressamente, em face de determinada condição, não permita que o juízo do inventário decida. Pouco importa a complexidade da questão de direito; se não existe necessidade de dilação probatória, compete ao juiz do inventário decidi-la. Não haveria qualquer lógica em admitir que um outro juiz, que não aquele do inventário, estivesse mais preparado para decidir uma questão de direito. Pelo contrário, qualquer juiz deve estar apto a decidir quaisquer questões. Para isso ele foi investido no cargo. (...)”[2] Esse, aliás, o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende do aresto adiante ementado: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. MEEIRA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR AO ÓBITO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS. AÇÃO ANULATÓRIA. 1. Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612). Precedentes. 2. Os sucessores e o meeiro não são terceiros interessados em relação aos negócios jurídicos celebrados pelo inventariado; recebem eles o patrimônio (ativo e passivo) nas condições existentes na data do óbito. 3. As cotas societárias transferidas antes da data do óbito não integram o patrimônio a ser partilhado no inventário, sendo irrelevante, em relação aos sucessores do falecido, a circunstância de o registro do negócio jurídico na junta comercial ter ocorrido após o óbito. O registro é necessário apenas para a produção de efeitos da alteração societária em face da própria sociedade e de terceiros. 4. A verificação de existência de eventuais vícios no contrato de compra e venda das cotas societárias, sob o argumento de que teria a finalidade de beneficiar o filho do de cujus, deverá ser precedida de ampla instrução probatória, configurando, pois, questão de alta indagação a ser decidida pelas vias ordinárias, no caso, em ação que já se encontra em tramitação. 5. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido. (AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018) Confira-se, ademais, a pacífica jurisprudência desta Casa de Justiça acerca da matéria, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO JUÍZO CÍVEL. IMÓVEL ARROLADO EM INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO INVENTÁRIO. SENTENÇA ANULADA. 1. Não é a complexidade da controvérsia estabelecida no processo de inventário que enseja discussão pelo rito ordinário, mas tão somente a necessidade de produção de prova não documental, nos termos do art. 612 do CPC. No caso, a pretensão declinada na petição inicial de arbitramento e cobrança de aluguéis demanda dilação probatória a justificar o debate das questões pelo rito ordinário, o que não se coaduna com as questões pertinentes ao juízo sucessório. 2. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1379144, 07148825320208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXCLUSÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCORDÂNCIA DO HERDEIRO. REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Inventário, determinou, em face da complexidade do caso e necessidade da produção de provas, a remessa às vias ordinárias para dirimir a respeito do imóvel objeto da contenda, o qual será objeto de eventual sobrepartilha. 2. O requerimento da gratuidade de justiça pode se dar em todas as fases processuais, nos termos do art. 99 do CPC. No entanto, em se tratando de agravo de instrumento, quando ainda não encerrada a atuação do juízo de primeiro grau, é necessário que o pedido seja analisado pelo douto magistrado a quo, a quem cabe conduzir o processo. É possível, entretanto, a dispensa excepcional do recolhimento do preparo, uma vez não ter o Juízo ainda se manifestado sobre o pedido de concessão do benefício. 3. Tratando-se de ação de Inventário, o artigo 612 do CPC autoriza ao julgador decidir as questões de direito e de fato quando estas se acharem, desde já, provadas por meio de documentos, não sendo necessária a remessa aos meios ordinários. Contudo, tal possibilidade é afastada quando a matéria exige dilação probatória, como no caso em apreço, em que há controvérsia sobre a inclusão de um imóvel no acervo de bens partilháveis. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1370086, 07140638520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. RITO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE BEM PERTENCENTE AO ESPÓLIO. VALOR DEPOSITADO. CONTROVÉRSIA. IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORDINÁRIAS. 1. As questões que demandam dilação probatória são incompatíveis com o rito especial do Inventário e, portanto, se sujeitam ao processamento pelo rito ordinário, no juízo competente. Inteligência do art. 612 do CPC/15. 2. As alegações de que a venda do bem pertencente ao espólio foi realizada por valor abaixo do preço de mercado e de que os documentos apresentados pelo herdeiro para justificar os descontos realizados no montante a ser depositado em juízo pela aludida alienação são inidôneos envolve dilação probatória. Nesse cenário, acertada a r. decisão agravada, quando considerou que a questão deve ser objeto de feito próprio, no juízo competente. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1363647, 07156850520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, como cediço, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros, conforme o princípio da saisine incorporado pelo legislador civil (CC, art. 1.784). Contudo, somente com a ultimação da partilha é que haverá a destinação do quinhão a cada um dos sucessores, e, até então, o direito dos herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, é indivisível (CC, art. 1.791). Antes disso, o que sobeja é a universalidade traduzida no espólio, de sorte que a herança, nessa etapa, regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio (CC, art. 1.791, parágrafo único). Sob essa moldura, sobreleva pontuar, ainda, que o diploma codificado civilista estatuíra a obrigatoriedade de o condômino, na proporção de sua parte, concorrer para o dispêndio pertinente à conservação ou divisão da coisa (CC, art. 1.315, primeira parte). Pontuadas as balizas norteadoras do desenlace da controvérsia, o cotejo dos elementos materiais que guarnecem o processo evidencia, de modo dissonante do que restara consignado no decisório objurgado, que o agravante instruíra[3] o pleito ressarcitório com documentação que empresta verossimilhança ao aduzido, notadamente no tocante aos débitos de IPTU/TLP, CEB e CAESB alusivos ao período de 2011 a 2014, os quais quitara no interregno compreendido entre 2015 e 2020. Essa apreensão afigura-se ainda mais sintomática ao notar-se que, desde muito antes do pleito deduzido, o herdeiro agravante já viera aparelhando os autos do inventário com documentos relativos aos gastos efetuados com CEB, CAESB e IPTU/TLP atinente aos anos de 2011 a 2014[4]. Destarte, restara demonstrada a pertinência da documentação acostada junto ao petitório aviado para fins de apuração do direito ao reembolso requestado, devendo, por conseguinte, ser mantidos os cálculos formulados pela Contadoria Judicial, no valor de R$137.886,18 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos)[5]. Nessa toada de assimilação, ressoa hialino que o agravante lastreara sua pretensão com documentação apta a revestir de plausabilidade o que aduzira quanto ao que despendera a título de CEB, CAESB e IPTU/TLP do imóvel inventariado no período de 2011 a 2014. Deve ser assinalado, uma vez mais, que, diante do seu objeto restrito, o processo sucessório não comporta dilação probatória volvida à resolução do dissenso estabelecido entre os herdeiros, ressalvadas as vias próprias. Contudo, o ressarcimento de despesas geradas com os impostos do bem integrante do acervo hereditário, desde que comprovadas, é passível de ser demandado no bojo do próprio processo sucessório, pois os dispêndios devem ser suportados pela universalidade, ainda que mediante decote do monte a ser destinado aos outros herdeiros (CC, art. 2.020). É sob essa realidade que a postulação se revela possível de ser examinada no ambiente do processo sucessório. Portanto, subsistindo a comprovação da ultimação das despesas de CEB, CAESB e IPTU/TLP relativo ao ínterim de 2011/2014, pelo agravante, a argumentação que desenvolvera e o direito que invocara se revelam revestidos de plausibilidade. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que seja sobrestado o trânsito do processo de inventário no tocante à movimentação do arrecadado com a alienação do imóvel inventariado, tendo em vista que, ao menos nesta análise preliminar, a argumentação alinhada reveste-se de verossimilhança. Assim, verificados os pressupostos necessários a tanto, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual a movimentação do produto eventualmente arrecadado com a alienação do imóvel inventariado deve ser paralisada até que a questão enfocada seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar a expedição de formal de partilha/expedição de alvará para levantamento de valores pelos herdeiros até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que lhes é legalmente assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 238658210, fls. 1565/1566 – proc. no 0008057-66.2013.8.07.0006. [2] - CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Inventário e partilha : judicial e extrajudicial, Rio de Janeiro: Forense, 2019, pp. 54/55. [3] Documentos de ID 181102385 - Págs. 7/22, fls. 1049/1064; e ID 224372389 - Págs. 5/60, fls. 1460/1515, dos autos originários. [4] Documentos de ID 41294604 - Pág. 3/6, fls. 158/161, 41294753 - Pág. 14/18, fls. 266/270, 41294848 - Pág. 2/6, fls. 487/491, dos autos originários. [5] - ID 233395360, fls. 1549/1554, dos autos originários.